Tribunal: TJDFT
Processo: 0740661-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato de financiamento veicular. O autor alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios, capitalização mensal de juros, imposição indevida de seguro prestamista, tarifas de avaliação, cadastro e registro, além da utilização da Tabela Price como método de amortização. Requereu a substituição do método de amortização, a devolução de valores pagos e a limitação dos juros remuneratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a cobrança das tarifas administrativas e do seguro prestamista é abusiva ou ilegal; (ii) determinar se a taxa de juros e a capitalização de juros aplicadas são compatíveis com a legislação e jurisprudência aplicáveis; (iii) examinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, uma vez que o apelante não especificou tempestivamente as provas pretendidas, incorrendo em preclusão.
4. A cobrança da Tarifa de Cadastro encontra respaldo no art. 3o, inciso I, da Resolução no 3.919/2010 do CMN e na Súmula no 566 do STJ, sendo legítima se vinculada ao início do relacionamento contratual.
5. As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são válidas, conforme o Tema Repetitivo no 958 do STJ, desde que os serviços sejam comprovadamente prestados e não haja onerosidade excessiva, o que foi constatado no caso.
6. A contratação do seguro prestamista não configurou venda casada, pois não foi demonstrada a imposição de contratação como condição para a celebração do financiamento, conforme Tema Repetitivo no 972 do STJ.
7. A taxa de juros aplicada (20,86% ao ano) é inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período, não caracterizando abusividade, conforme entendimento do STJ de que a taxa média serve como parâmetro referencial.
8. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida nos termos da Súmula no 539 do STJ, desde que expressamente pactuada, como ocorreu no contrato em análise.
9. A utilização da Tabela Price não configura abusividade ou ilegalidade, sendo fruto da livre pactuação das partes e não havendo comprovação de distorções ou desvantagens desproporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança da Tarifa de Cadastro é válida se vinculada ao início do relacionamento contratual e conforme as normas do Conselho Monetário Nacional.
2. A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é legítima quando os serviços são efetivamente prestados e não configurada onerosidade excessiva.
3. A contratação voluntária do seguro prestamista não configura venda casada.
4. A taxa de juros superior à média de mercado não é abusiva na ausência de demonstração concreta de desequilíbrio contratual.
5. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida quando expressamente pactuada.
6. A utilização da Tabela Price como método de amortização não configura abusividade se livremente pactuada pelas partes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 371 e 373, I; CC, arts. 406 e 591; CDC, arts. 6o, III, IV, V; 39, I, IV, V; 51, IV, XV; Resolução CMN no 3.919/2010, art. 3o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.639.320, Tema Repetitivo no 972; STJ, Tema Repetitivo no 958; STJ, Tema Repetitivo no 620; STJ, Súmulas no 539, no 541 e no 566; TJDFT, Acórdãos nos 1944678, 1958099, 1971530.